Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-96.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002837-96.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAIR CAPPELLARI - CPF: 328.930.000-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OACOLHEU PARCIALMENTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Se no acórdão existe erro material, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido, mas sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargante, mas NEGOU-LHE PROVIMENTO, e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão por não ter se manifestado acerca dos pontos atacados no recurso interposto pelo reclamante, bem como houve um erro material quanto ao cargo ocupado pelo reclamante no voto constou como motorista quando na verdade o servidor ocupa o cargo de Agente Administrativo.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar os vícios apontados, e ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020